Tribunal: TJDFT
Processo: 0754140-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0754140-97.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: RAFAEL FERNANDES DINIZ DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva, rejeitou a impugnação apresentada e determinou a intimação do ente executado, por meio de seus procuradores, para comprovar o integral cumprimento da obrigação de fazer estabelecida no título executivo judicial, no prazo de 30 dias. O agravante alega, em síntese, que: 1) a Lei Distrital n.o 7.481/2024 instituiu o regime de subsídio para os policiais penais, absorvendo todas as parcelas remuneratórias ordinárias, inclusive adicional noturno e a denominada “25a hora”; 2) a superveniência dessa norma legal torna inexigível o título executivo judicial, pois modificou substancialmente as premissas que fundamentaram a condenação; 3) a parcela denominada “25a hora” não corresponde a trabalho extraordinário efetivo, mas a ficção jurídica vinculada ao adicional noturno, extinto pelo novo regime; 4) a manutenção da decisão agravada compromete a ordem administrativa e a economia pública, gerando impacto financeiro milionário; 5) há risco de irreversibilidade do pagamento, dada a natureza alimentar da verba. Requer a concessão de efeito suspensivo a fim de sustar a execução da obrigação de fazer, e, no mérito, pugna pelo reconhecimento da inexigibilidade do título judicial. Sem razão, inicialmente, o agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. Constou da decisão agravada: “(...) O título executivo judicial - ação coletiva processo n. 0007537-02.2015.8.07.0018 (2015.01.1.036778-9) - (ID 249723088), estabeleceu a obrigação de incluir no contracheque dos servidores o pagamento de adicional referente a uma hora de serviço extraordinário por plantão. Tal obrigação abrange não apenas o valor da hora extra em si, mas também os adicionais de hora extra e noturno, incidentes especificamente sobre essa hora extraordinária prestada. Confira-se: (...) Ante o exposto, CONHEÇO da apelação. REJEITO a preliminar de ilegitimidade ativa suscitada pelo Distrito Federal em contrarrazões. DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, reformando a sentença, para reconhecer e determinar a inserção, no contracheque dos servidores que integram a Carreira de Atividades Penitenciárias do Distrito Federal, do adicional pela prestação de 1 (uma) hora serviço extraordinário por plantão, aos servidores que cumpriram escalas de revezamento nos termos da Portaria 130, de 19 de dezembro de 2012, da Secretaria de Estado de Segurança. Para cada hora extraordinária trabalhada será devido adicional pelo serviço extraordinário no importe de 50% (cinquenta por cento) sobre a hora normal de trabalho, nos termos do artigo 84 da LC 840/11, acrescido do adicional noturno de 25% (vinte e cinco por cento), previsto no artigo 86 da LC 840/11. (...) O STF decidiu que o regime de subsídio para policiais rodoviários federais impede o pagamento de adicionais por atividades típicas do cargo, pois já estão incluídos na parcela única. Contudo, o pagamento por horas extras excedentes à jornada ordinária não é vedado pelo regime de subsídio. Confira-se: Ementa: Direito Constitucional e Administrativo. Ação direta de inconstitucionalidade. Lei federal. Subsídio . Percepção de Adicionais. Procedência parcial. 1. Ação direta contra os arts . 1o, VII, 5o, caput, X, XI e XII, e 7o, caput, todos da Lei federal no 11.358, de 19.10.2006, que dispõe, entre outras questões, sobre o regime de subsídios da carreira de Policial Rodoviário Federal . Alegação de violação à isonomia e aos direitos assegurados constitucionalmente aos servidores públicos. 2. O regime de subsídios não impede o pagamento dos direitos trabalhistas aplicáveis aos servidores públicos por força do art. 39, § 3o, da Constituição . Devem ser afastados apenas os adicionais que remunerem as atividades inerentes ao cargo, ou seja, aquelas relativas ao trabalho mensal ordinário do servidor. 3. O legislador federal, ao fixar o subsídio devido aos policiais rodoviários federais, incluiu na parcela única as verbas que se destinavam a compensar o desgaste físico e mental causado pelas atividades próprias do cargo. 4 . O deferimento de adicional noturno aos policiais rodoviários federais para o exercício de funções inerentes ao cargo configuraria verdadeiro aumento de vencimentos pelo Poder Judiciário, o que afronta a Constituição Federal e a jurisprudência pacífica desta Corte. Precedentes. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia (Súmula Vinculante no 37). 5 . Por outro lado, o regime de subsídio não é hábil a afastar o direito dos servidores à retribuição pelas horas extras realizadas que eventualmente ultrapassem a quantidade remunerada pela parcela única ( ADI 5.114). 6. Pedido parcialmente procedente . Tese: “O regime de subsídio não é compatível com a percepção de outras parcelas inerentes ao exercício do cargo, mas não afasta o direito à retribuição pelas horas extras realizadas que ultrapassem a quantidade remunerada pela parcela única”. (STF - ADI: 5404 DF, Relator.: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 06/03/2023, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-044 DIVULG 08-03-2023 PUBLIC 09-03-2023). Apesar de a tese da ADI 5404 referir-se apenas a horas extras, a lógica da decisão é que o subsídio não impede a remuneração por serviços que ultrapassem a jornada normal, tanto diurnos quanto noturnos. O fundamento é que o subsídio remunera o trabalho regular, e o que o excede deve ser compensado com os adicionais correspondentes. Assim, a Lei distrital n.7.481/2024, que instituiu o subsídio, em princípio, não elimina o direito a horas extras e adicional noturno quando a jornada legal for excedida, conforme o entendimento do STF na ADI 5404.” – grifei. A princípio, conforme destacado na r. decisão agravada, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 5.404/DF, firmou entendimento no sentido de que o regime de subsídio não afasta o direito à retribuição pelas horas extraordinárias efetivamente prestadas, por se tratar de verba de natureza indenizatória e excepcional, distinta de adicionais de caráter geral. Além disso, colho da jurisprudência deste e. TJDFT precedentes no sentido de que a denominada ‘25a hora’ não se trata de gratificação incorporável ou vantagem pessoal suscetível de absorção pelo subsídio, in verbis: “(...) 3. A ‘25a hora’ remunera trabalho extraordinário que excede a jornada de 24 horas nos plantões, em razão da inexigibilidade de 52 min 30 s para cada hora noturna. Logo, não se trata de gratificação incorporável ou vantagem pessoal suscetível de absorção pelo subsídio.” (Acórdão 2028780, 0716517-96.2025.8.07.0000, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/07/2025, publicado no DJe: 14/08/2025) – grifei. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Assim, ausente um dos requisitos cumulativos do art. 995, parágrafo único, do CPC, incabível a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator